Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703490-46.2025.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULO HENRIQUE SOARES DO NASCIMENTO (ID 68419989) na qual formulou pedido de revisão criminal referente às execuções penais n. 0131171-93.2005.8.07.0015 e n. 0052426-55.2012.8.07.0015. O requerente foi condenado nas ações penais: (i) n. 0131171-93.2005.8.07.0015, como incurso no artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado e (ii) n. 0052426-55.2012.8.07.0015, como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material de crimes, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Requereu, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 68439848). A Defensoria Pública (ID 68861224) informou que o requerente cumpre pena total de 45 (quarenta e cinco) anos e 9 (nove) meses e resgatou cerca de 22 (vinte e dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias. Cumpre a pena atualmente no regime fechado. Em relação ao pedido de revisão criminal para o reconhecimento da continuidade delitiva, asseverou, de plano, que, por se trata de pedido atrelado ao âmbito da execução penal, deve ser pleiteado perante o juízo da execução penal sob pena de supressão de instância. Aduziu que, no processo n. 0020569-88.2012.8.07.0015 (equivocadamente mencionado pelo requerente como condenação por homicídio), a condenação se deu por crime de associação criminosa, não sendo, portanto, objeto da presente revisional. Com relação à condenação n. 0052426-55.2012.8.07.0015, informou que o requerente foi condenado por dois homicídios qualificados consumados em concurso material de crimes, não havendo que se falar em continuidade delitiva simples por expresso impedimento legal. Acrescentou que, por se tratar de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em face de vítimas diferentes, caso se entendesse pela aplicação da continuidade delitiva, a natureza desta seria a "específica", constante do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, que permite a elevação da pena até o triplo, por conseguinte possivelmente mais prejudicial ao requerente do que a aplicação do concurso material. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que, em consulta ao processo de execução do peticionante (SEEU 0131171-93.2005.8.07.0015), verificou que o requerente se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal atuante perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não possui amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator